Tribunal: TJDFT
Processo: 0706123-62.2018.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0706123-62.2018.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: JASMITA ALVES DE CARVALHO, ANGELA ALVES DOS SANTOS SOUZA, ANGELITA FATIMA ALVES DOS SANTOS, ROBERTO INACIO DOS SANTOS, ESPÓLIO DE ANGELINO INÁCIO DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: ANGELA ALVES DOS SANTOS SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por DISTRITO FEDERAL contra a sentença que homologou a partilha dos bens deixados por ANGELINO INÁCIO DOS SANTOS, nos autos do inventário por arrolamento sumário ajuizado por ANGELA ALVES DOS SANTOS SOUZA, sem a comprovação do pagamento do ITCMD. A matéria foi afetada pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática do recurso repetitivo (Tema 1074), com determinação de suspensão de todos os processos pendentes. Ante o exposto, determino a SUSPENSÃO do processo até ulterior deliberação daquela eg. Corte. Intimem-se. Brasília, 21 de setembro de 2021 14:39:37. Desembargador Josaphá Francisco dos santos Relator